Tribunal: TJPA
Processo: 0001820-63.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001820-63.2014.8.14.0013
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BENEDITA RIBEIRO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0001820-63.2014.8.14.0013
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APELADO: BENEDITA RIBEIRO DE BRITO
ADVOGADA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO – DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE1. A instituição bancária recorrente não produziu qualquer prova que demonstrasse que a parte autora, efetivamente, contratou e se utilizou do serviço de empréstimo bancário, sendo assim, manifestamente irregular a cobrança e o débito realizado.
2. Evidencia-se que o dano moral restou excepcionalmente configurado, haja vista que a conduta da instituição bancária apelante desbordou o limite de uma mera cobrança indevida, transmudando-se em prática de ato ilícito, o que dá azo ao dever indenizar.
3. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está pautado pela razoabilidade, proporcionalidade e moderação, não configurando uma premiação ou se mostrando insuficiente a ponto de não concretizar a reparação civil, nem trazer enriquecimento ilícito para o ofendido.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária –
Plenário- Virtual,
designado para início às
14:00 h.,
do dia
01 de dezembro de 2020
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0001820-63.2014.8.14.0013
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
APELADO: BENEDITA RIBEIRO DE BRITO
ADVOGADA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO – DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença (Id 1647567) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Em suas razões recursais (Id 1647568), o Apelante alega em breve síntese, a inocorrência de danos morais, o enriquecimento sem causa e, que o autor, ora apelado, teria contraído o empréstimo junto ao banco recorrente. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.
Contrarrazões ofertadas no Id. 1647569, pugnando pela manutenção da sentença.
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém, (PA) 12 de novembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAV
ARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (Id. 1647568).
II. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos contratos discutidos nos autos entre BENEDITA RIBEIRO DE BRITO e BANCO BRADESCO e, determinou o devido cancelamento das inscrições no SERASA e SPC, referente aos Contratos n°s. 20125938239310000000, 20125938211810000000, 20125938190390000000, 20125938162340000000, 20125981867860000000, 20125981867860000000 e, 20125938162340000000 (descritos no ID nº 1647210 - Páginas 13-23). Além de condenar o BANCO BRADESCO a indenizar pelos danos morais a Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Pois bem, cuidam os autos de ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada em decorrência da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, realizada pela parte autora, em razão de empréstimos bancários não reconhecidos pela demandante (id. 1647210).
Foi proferida sentença (Id- 1647567) que firmou entendimento no sentido de que competia ao Banco Apelante a comprovação da contração do empréstimo bancário feito pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que cabível o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a impropriedade das cobranças.
Inicialmente, relevante salientar a necessidade de submeter o caso às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.
Dispõe o art. 14, do CDC:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - O modo de seu fornecimento;
II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - A época em que foi fornecido.
§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da apuração de culpa.
A lei previu, apenas, duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor, que são a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo de ressaltar que o mencionado artigo deixou claro sobre o ônus da prova de qualquer das circunstâncias capazes de ilidir a responsabilidade civil é do fornecedor.
De pronto, cabe ressaltar que não restou comprovada nos autos a contratação do serviço pelo postulante, nem tampouco, a utilização deles, de modo a justificar as cobranças realizadas e muito menos a negativação do nome da autora.
Na hipótese destes autos, o dano moral restou excepcionalmente configurado, em razão da inscrição indevida do nome da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, que, naturalmente, perturbaram a requerente e causaram desnecessário e imotivado constrangimento, o que, entendo, culminou em prejuízos de ordem moral.
Ademais, a inclusão indevida no SPC/SERASA acarreta transtornos configuradores do dano moral, cuja indenização, consoante à doutrina e jurisprudência, tem dupla função: reparatória e punitiva.
Nos termos do art. 14 da Lei nº 8078 /90, a responsabilidade contratual do banco é objetiva, cabendo ao mesmo indenizar seus clientes. Daí o dever de indenizar.
Sobre o tema, a orientação que se formou em julgamentos de casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO. 1. É cabível a condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente de inscrição indevida de particular no SPC, vez que não houve comprovação, sequer, de estabelecimento de negócio jurídico entre as partes. 2. Tendo sido reconhecido os danos morais, o valor arbitrado não pode ser fixado de forma irrisória. 3. Indenização majorada de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$15.000,00 (quinze mil reais) 4. Recurso provido (TJ-BA - APL: 00608055220108050001, Relator: IVANILTON SANTOS DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020).
Apelação cível. Responsabilidade Civil. Ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória por danos morais. Instituição Bancária. Afastada arguição de implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CCB. No mérito, ausente provas de efetiva contratação entre as partes. Cadastramento indevido do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Dever de indenizar. Dano in re ipsa. Mantida sentença de procedência da ação, inclusive no que diz com o quantum indenizatório estabelecido. À unanimidade, negaram provimento ao apelo (TJ-RS - AC: 70083217679 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).
No que se refere ao
quantum,
se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pelos dissabores sofridos.
Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.
A responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.
Assim, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser mantida no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante este que, tem robustez suficiente para cumprir suas finalidades, sendo proporcional, justo e razoável.
Assim, não merece reforma a sentença ora atacada
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER A APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2020